Tribunal: TJES
Processo: 0002550-19.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002550-19.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RAYNER DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
TENTATIVA NÃO RECONHECIDA -
DOSIMETRIA DA PENA –
MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Inicialmente,
c
onsigno
que
a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o laudo químico,
o Boletim Unificado,
auto de apreensão, e depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

2.
D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
N
ão há como se falar em tentativa, pois com a realização de qualquer um dos núcleos do tipo penal, resta o crime consumado.

4.

Na primeira fase, desvalorou apenas a natureza das drogas apreendidas, qual seja, crack, em razão do alto poder viciante. Por esta razão, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Assim
, entendo que para desvalorá-la, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos.

5.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

6.

Por fim, deixou o juízo a quo de aplicar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado em razão da condição de reincidente do apelante, não havendo aqui qualquer reparo a ser feito.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002550-19.2021.8.08.0006

APELANTE: JOSE RAYNER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILBER RODRIGUES MESQUITA - ES6483

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE RAYNER DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
55
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0002550-19.2021.8.08.0006
, condenou
o
recorrente à pena de
07
(
sete
) anos
e
de reclusão,
a ser cumprido inicialmente em regime
fechado
,
e ao pagamento de
700 (setecentos)
dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões de apelação (ID 4185516), requer a defesa, em síntese:
i)
a absolvição do acusado ante a ausência de provas; e
ii)
a aplicação da pena no mínimo legal, inclusive com o reconhecimento da tentativa
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
em ID 4256948
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4336314

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
03/08/2021, Policiais Militares receberam denúncias
de
que um casal estaria traficando na Rua José Modenesi, Bela Vista, no Município de Aracruz. No local, os policiais avistaram os denunciados Ramirane e José Rayner, cujas características eram compatíveis com as passadas nas denúncias como sendo os indivíduos comercializando entorpecentes.

Enquanto observavam os acusados, a guarnição notou que eles pegaram um volume em um entulho e se dirigiram até Joselmo, em clara situação de comercialização de entorpecentes, momento em que decidiram realizar a abordagem dos envolvidos, frustrando a intenção de José entregar uma pedra de crack a Joselmo.

Assim, os Militares encontraram com JOSE RAYNER a mencionada pedra de crack e R$10,00 em espécie. Já com Ramirane foram encontradas 29 pedras de crack e R$155,00. No entulho onde os denunciados foram vistos pegando um volume, foram apreendidas mais 90 pedras de crack, 41 buchas de maconha e 01 pino de cocaína.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de prisão em Flagrante delito de fls.04, Boletim Unificado de fls.19/23, Auto de Apreensão à fl.16, auto de constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.17
e
Laudo de Exame Químico de fl.158/159
.

Em que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E
c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou um dos verbos do mencionado tipo penal,

especialmente considerando o depoimento dos policiais no sentido de terem recebido informações de tráfico de drogas naquele local e que as características passadas na denúncia eram compat
í
veis com as do acusado. Além disso,
afirmaram que
viram o apelante pegando algo no local onde estava armazenada a droga e indo entregar para um comprador, momento em que abordaram todos os envolvidos.

Dessa forma, não há como se falar em tentativa, pois com a realização de qualquer um dos núcleos do tipo penal, resta o crime consumado.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
agiu
de forma acertada
.

Na primeira fase, desvalorou apenas a natureza das drogas apreendidas, qual seja, crack, em razão do alto poder viciante. Por esta razão, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Assim
, entendo que para desvalorá-la, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos.

E
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Ato contínuo, aplicou a circunstância agravante da
reincidência

(art. 61, I, CP),

motivo pelo qual fixou a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Nessa fase, vejo que o D. Magistrado adotou a fração comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria, qual seja, de um sexto, não havendo que se falar, portanto, em desproporcionalidade
.

Por fim, deixou o juízo a quo de aplicar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado em razão da condição de reincidente do apelante, não havendo aqui qualquer reparo a ser feito.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC 410.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017; HC 409.134/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 767.216; Proc. 2022/0271151-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACUSADA
REINCIDENTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 2. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (AGRG no AREsp 1.810.760/PR, Rel. Ministro OLINDO Menezes, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 786.591; Proc. 2022/0374530-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/12/2022; DJE 15/12/2022)

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)